Tribunal: STF
Processo: Rcl 65485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.298. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.2.2024, por JMF Locadora de Veículos Ltda. contra ato da Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, que, ao denegar o Mandado de Segurança Criminal n. 0101128-40.2023.8.26.9061, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, Relator o Ministro Luiz Fux.



    2. A reclamante afirma que, “[e]m 01 de dezembro de 2022, apresentou-se notícia crime e demonstrou cabalmente que, existem robustos indícios de autoria e materialidade no cometimento do delito de prevaricação pelos investigados, considerando que, estes, enquanto presidiam o Tribunal Arbitral nos autos do Procedimento Arbitral nº 25/2020/SEC4 (CCBC), acabaram deixando de praticar ato de ofício e, com isso, ao que tudo indica, os investigados tentaram ‘acobertar’ crimes de falsidade ideológica praticados pelas empresas Unidas S.A. e Unidas Franquias Do Brasil S.A, no decorrer do referido Procedimento Arbitral.



    Ademais, deixou-se claro que, existe inquérito instaurado na Delegacia de Fraudes de Belo Horizonte, em desfavor das referidas empresas, para apurar a sua conduta de falsidade ideológica, a qual só não foi capitulada como fraude processual, em virtude do princípio da taxatividade.



    No entanto, quando noticiou-se aos árbitros a instauração de inquérito, bem como o provável cometimento de crime por uma das partes do Procedimento Arbitral, estes optaram, ‘estranhamente’, por requererem que os representantes da JMF Ltda., se calassem sobre qualquer movimentação sobre o crime de falsidade ideológica praticada pela Unidas nos autos do Procedimento Arbitral.



    Ora, queriam, por algum motivo, que os eventuais crimes praticados pela Unidas e seus representantes não ‘atrapalhassem’ o andamento do Procedimento Arbitral. Ou seja, os investigados tentaram conduzir um Procedimento Arbitral maculado por ilícitos (falsidades ideológicas), não buscaram uma mínima expedição de ofício aos órgãos competentes para a apuração, e ao mesmo tempo tentaram silenciar as manifestações dos advogados da JMF que tentavam informar as movimentações do inquérito.



    Consequentemente, em 13 de dezembro de 2022 instaurou-se inquérito policial com os fins de apurar eventual delito de prevaricação praticados pelos senhores Carlos Eduardo Stefen Elias, Francisco José Cahali e Maurício Gomm Ferreira Dos Santos.



    Inobstante, em 20 de julho de 2023 houve o arquivamento do inquérito, com fundamento numa suposta ausência de verificação do dolo, apesar deste elemento subjetivo do tipo ser alvo de grande apuração a partir das oitivas dos réus, que evadiram-se da autoridade policial para prestar depoimento.



    Em agosto de 2023 a recorrente apresentou manifestação nos autos demonstrando que, diante da manifesta comprovação dos indícios de autoria e materialidade da conduta torpe dos referidos árbitros, seria necessário desarquivar os autos para fosse melhor apurado os fatos, ou subsidiariamente, que enviasse a matéria para revisão da instância superior do órgão ministerial.



    Entretanto, em 16 de agosto de 2023, o Exmo. Juíz de Direito do Juizado Especial Criminal entendeu que o Ministério Público, por ser o titular da ação penal, deveria manter-se o arquivamento (fls. 275). 



    Com efeito, em 02 de outubro de 2023, foi impetrado mandado de segurança, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente RMS nº 66.734/SP, para determinar o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral do Ministério Público estadual para revisão do pedido de arquivamento formulado pela acusação.



    Entretanto, em 13 de dezembro de 2023, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, conheceu da impetração, e no mérito denegou a segurança” (sic).



    Alega que, “na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.298/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou inúmeras teses constitucionais, sendo afetas aos artigos 3º-A ao 3º-F, art. 28 e 28-A, art. 157, §5º e 310, §4º, ambos do Código de Processo Penal.



    Dentre estas inúmeras teses, é de interesse da presente reclamação o entendimento firmado a respeito do art. 28 do Código de Processo Penal, em que a Corte Suprema entendeu que a nova redação do referido artigo violou frontalmente o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois excluiu qualquer possibilidade de controle judicial sobre o ato de arquivamento das investigações”. 



    Ressalta que “a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou vigência ao Acórdão do Supremo Tribunal Federal, não aplicando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois entendeu que, após a determinação do Ministério Público para o arquivamento do inquérito, mesmo estando pendente algumas diligências, não faz-se pertinente reanálise do mérito do arquivamento, principalmente pela [reclamante], por esta ser ‘supostamente’ uma possível assistente de acusação.



    Assim, a Turma Recursal divergindo do entendimento empossado na ADI nº 6.298/DF, entendeu que cabe exclusivamente ao Ministério Público, avaliar a suficiência das provas obtidas na fase pré-processual, não sendo pertinente o controle judicial sobre o mérito do ato de arquivamento. Ademais, (...) entendeu também pela impossibilidade de remessa do Inquérito Policial à Procuradoria-Geral de Justiça do MPSP”.



    Estes os pedidos:



    “(...) Que julgue procedente a reclamação, cassando a decisão denegatória do Mandado de Segurança nº 11752989-05.2016.8.13.0999, que violou o entendimento empossado pelo Plenário desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do artigo 161, inciso III do RISTF, bem como do artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da CF/88, art. 988 do CPC/15”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, ao denegar a segurança no julgamento do Mandado de Segurança Criminal n. 0101128-40.2023.8.26.9061, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, Relator o Ministro Luiz Fux.



    5. Na sessão de 24.8.2023, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, este Supremo Tribunal decidiu, quanto ao art. 28 do Código de Processo Penal:



    “(...) Por maioria, atribuir interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses; 21. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao § 1º do art. 28 do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento”.



    6. Ao proferir o ato reclamado, a Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo assentou:



    “(...) JMF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato do MM. Juiz da Vara do Juizado Especial Criminal Foro Central Criminal Barra Funda, que determinou o arquivamento do inquérito policial nº 1542519-91.2022.8.26.0050, atendendo manifestação do ‘Parquet’. Sustenta, a impetrante, a manifesta ilegalidade da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Primeira Instância, requerendo a aplicação do art. 28 do CPP, com remessa do Inquérito Policial à Procuradoria Geral de Justiça.



    (…) Busca a impetrante, pela via do mandamus, insurgir-se contra o arquivamento do inquérito, alegando o caráter abusivo e teratológico da r. decisão que acolheu a manifestação de arquivamento do Inquérito Policial pelo Ministério Público.



    Conforme se depreende das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, o inquérito policial foi instaurado para apurar imputação de crime de prevaricação, supostamente praticado por Carlos Eduardo Stefen Elias, Francisco José Cahali e Maurício Gomm Ferreira dos Santos.



    Após a apuração dos fatos pela Autoridade Policial, o d. Promotor de Justiça oficiante em Primeiro Grau requereu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos:



    ‘(...) No caso em tela, não restou comprovado o dolo de praticar a conduta para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, necessário para a configuração do delito. Insta salientar que o dolo não se presume e que o crime previsto no artigo 319 do Código Penal não admite a forma culposa. Nesse sentido: ‘O interesse ou sentimento pessoal é essencial à tipificação (STF, RT 727/439, RTJ 111/289; STJ, Cesp, Inq. 44, DJU 17.5.93, p.9262, in RBCCr 3/258; TRF da 4ªR.; Inq. 59.991, DJU 17.4.96, p. 25005, in RBCCR 15/410;TJSP, Pleno, RT 537/269; TACrSP, RJDTACr 11/196))’ ‘A prevaricação exige ‘dolo específico’, sendo necessário que a prova revele que a omissão decorreu de afeição, ódio, contemplação, ou para satisfazer interesse, e não por erro ou dúvida de interpretação do agente (TFR, RCr 895,DJU 14.10.82, p.10363). Ante o exposto, requeiro o ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, observadas as formalidades legais, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal’.



    Em que pese o inconformismo, patente o não cabimento do Mandado de Segurança na hipótese (…).



    Frise-se que cabe ao Ministério Público, na condição de 'dominus litis', promover ou não a ação penal pública, depois de avaliar a suficiência das provas obtidas na fase pré-processual, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal.



    E, no caso, o pedido de arquivamento foi devidamente fundamentado pelo Órgão Ministerial, ausente inércia ou ilegalidade patente a justificar a concessão da segurança.



    (…) Com efeito, não obstante o alegado pela impetrante, a decisão judicial que determinou o arquivamento do inquérito policial não está eivada de qualquer ilegalidade.



    Viabilizar o Mandado de Segurança, na hipótese, corresponderia a admitir algo equivalente a um assistente de acusação, figura vedada na fase pré-processual, conforme se extrai do artigo 268 do Código de Processo Penal.



    Malgrado tenha o impetrante interesse na continuidade das investigações e, porventura, na instauração de ação penal, falta-lhe legitimidade para agir.



    Outrossim, a ressalva prevista no artigo 18 do Código de Processo Penal, lhe permite prestar auxílio ao órgão acusatório e, assim, poderá trazer novos elementos com escopo de desarquivar a investigação policial.



    Com efeito, ausente direito líquido e certo do impetrante à persecução penal, inadmissível o manejo do mandamus para atender sua pretensão”.



    7. O órgão do Ministério Público local manifestou-se pelo arquivamento do inquérito policial, por concluir carente de comprovação o dolo “de praticar a conduta para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, necessário para a configuração do delito” de prevaricação atribuído a Carlos Eduardo Stefen Elias, Francisco José Cahali e Maurício Gomm Ferreira dos Santos. Essa manifestação da acusação foi submetida a avaliação judicial e acatada. 



    Diferente do alegado na inicial, não se comprova contrariedade à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, por ter sido observado o assentado no art. 28 do Código de Processo Penal, com a manifestação da acusação pelo arquivamento do inquérito sido submetida a avaliação judicial e acatada. Como decidido nesse julgamento, a submissão da manifestação do órgão do Ministério Público para confirmação do Procurador-Geral de Justiça ou outro órgão da estrutura interna dessa instituição é uma faculdade, ao contrário do pretendido pela reclamante.



    8. Ademais, não é juridicamente viável, em reclamação, rever a conclusão do ato judicial questionado, acolher a alegação do reclamante de que o dolo da prática do delito de prevaricação investigado teria sido comprovado e afastar o arquivamento do inquérito. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. E também, como ressaltado pela autoridade reclamada, a “ressalva prevista no artigo 18 do Código de Processo Penal [permite à reclamante] prestar auxílio ao órgão acusatório e, assim, poderá trazer novos elementos com escopo de desarquivar a investigação policial”.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora